Tribunal: TJBA
Processo: 0020420-82.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0020420-82.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Eduardo da Silva Advogado(s): RAFAEL JAMBEIRO ANDRADE SILVA DE ARAGAO, VINICIUS SOUZA SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA EXCLUDENTE. CONSELHO DE SENTENÇA QUE ADOTA VERSÃO COM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO E NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 12 anos de reclusão, regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal, visto que, no dia 04/10/2010, “de posse de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, desferiu um disparo contra a vítima”, “atingindo-a na região do tórax, ceifando-lhe a vida”. Conforme a acusação, momentos antes dos fatos, “o acusado teria se dirigido à casa da vítima com o propósito de “conversar” com a sobrinha desta”, o que provocou uma confusão e resultou em luta corporal entre aquele e o ofendido, “sequencialmente apaziguada pelos presentes, sem qualquer consequência de monta”. Ocorre que, “mesmo depois de apaziguado os ânimos, restando restabelecida a normalidade dos fatos”, o Agressor “retornou à casa da vítima já de arma em punho, encontrando-a na porta desta residência conversando desprevenidamente com os seus familiares, oportunidade em que o réu dirigiu-se ao extinto com a expressão “é agora Silvio”, findando por atingi-lo de forma abrupta, sem lhe permitir qualquer chance de defesa”. 2. O Tribunal do Júri é soberano e os Jurados são livres para formar sua própria convicção e votar pela condenação ou absolvição do acusado, desde que a tese acolhida seja verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova. Na hipótese, o Conselho de Sentença optou por versão existente nos autos de modo que não há razão para a realização de novo julgamento tendo em vista a conformidade do veredicto com o acervo probatório colacionado aos autos, observando-se assim o Princípio da Soberania das Decisões do Tribunal do Júri, (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 3. No caso, a excludente da legítima defesa não exsurge dos autos de forma indubitável de modo a concluir que a decisão do Júri Popular fora proferida em contrariedade à prova dos autos. 5. Da análise das provas produzidas, especialmente dos testemunhos, não se constata a existência de quaisquer elementos de prova no sentido de que o réu teria efetuado o disparo de arma de fogo logo após injusta agressão. “Ao contrário, extrai-se da prova oral que o acusado já havia se retirado do local, para, após, retornar munido de arma de fogo, quando efetuou o disparo contra a vítima, que tentou se defender, com estímulo natural, apenas levantando o braço. Constata-se, portanto, a evidência do animus necandi”. 6. Ademais, segundo afirmou o Recorrente em Plenário, após a confusão ocorrida na residência da vítima, retornou ao local portando arma de fogo (na cintura), sendo que quando “a vítima foi em sua direção e não sabia se iria ser agredido”, pois “já tinha sido agredido antes, efetuou o disparo “para afastar”. Entretanto, ainda que pensasse que seria ou poderia ser agredido novamente, não usou o meio moderado para defender-se, visto que efetuou o disparo em direção ao tórax do ofendido, região vital, quando poderia ter efetuado em direção a qualquer outra parte do corpo. 6. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0020420-82.2011.8.05.0080, em que figuram como apelante Eduardo da Silva e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.